Tribunal: TJDFT
Processo: 0742756-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO CONTROLE. USO DA LINHA POSTERIORMENTE AO CANCELAMENTO. FATURA DE PAGAMENTO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte seus pedidos iniciais, apenas para declarar rescindido o contrato entre as partes, recaindo sobre ela a responsabilidade pela quitação da fatura em aberto (agosto/2019). Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença somente para que a cobrança seja proporcional aos dias utilizados do plano controle, haja vista ter solicitado o cancelamento dois dias após o vencimento da última fatura de junho/2019 (ID 14706224).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14706222). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14706226).
III. O deslinde da questão cinge-se tão somente sobre a cobrança integral da fatura do mês de agosto no plano controle contratado, pois a parte autora recorrente postula pagar apenas pelos dois dias após a solicitação do seu cancelamento.
IV. Ocorre que a parte recorrente mesmo solicitando o cancelamento do plano controle no dia 27.06.2019, continuou recebendo e fazendo ligações, bem como usando internet, conforme verifica-se na contestação da parte recorrida em seu extrato de utilização (ID 14706156). Assim o direito não socorre à parte recorrente, pois fez uso do plano integral durante período posterior ao pedido de desligamento.
V. Não é justo que a operadora de telefonia móvel suporte esse encargo quando a parte consumidora se utiliza dos benefícios da telefonia móvel e queira agora pagar somente proporcionalmente a data do pedido de cancelamento, quando continuou a fazer, receber ligações e uso de tudo que o plano oferecia no período posterior a 27.06.2019.
VI. Assim, não comprovada nenhuma conduta ilícita ou abusiva que a recorrida possa ter praticado, tampouco alguma atitude que tenha dado causa de dano à parte recorrente, e não havendo o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo e a sua conduta, não merece reparo a sentença recorrida.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.